Tribunal: STF
Processo: RE 74297
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-21
Data de publicação: 1973-11-21

Ementa:
AÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE RECEBEU A
DENUNCIA. DENUNCIA OFERECIDA E RECEBIDA EM JUÍZO INCOMPETENTE, COM
OFERECIMENTO DE NOVA DENUNCIA NO JUÍZO COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE
VALIDADE DO RECEBIMENTO DA PRIMEIRA DENUNCIA, POR SE NÃO TRATAR DE
ATO DECISORIO, DEVENDO CONSIDERAR-SE O SEU RECEBIMENTO, NÃO O DA
ULTERIOR DENUNCIA, COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO. O DESPACHO QUE RECEBE A DENUNCIA, EMBORA
CONTENHA CARGA DECISORIA, NÃO E "ATO DECISORIO" MENCIONADO NO ART.
567 DO CÓDIGO PROCESSO PENAL, MAS E ATO RENOVAVEL OU RATIFICAVEL
(COD.PROC.PENAL, ART. 108, PARAGRAFO 1). LEGALIDADE DO OFERECIMENTO
DE NOVA DENUNCIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO QUE A RECEBEU E
DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL COM BASE NELA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.